Tribunal: TJSP
Processo: 0018372-17.2020.8.26.0577
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Tráfico de entorpecentes e comunicação falsa de crime – Prisão preventiva – Necessidade da medida não demonstrada – Gravidade abstrata das condutas – Réu primário – Prisão – Não cabimento – Recurso improvido.